Tribunal: TJDFT
Processo: 0719377-03.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. PAGAMENTO INCOMPLETO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único).
III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
IV. No presente caso, o recorrente interpôs o recurso em 5.12.2019 (ID. 13610054), sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais (consta tão somente o pagamento do preparo – “Guia Recurso – Juizado Especial”, consoante ID. 13610055 e 13610056), à míngua de demonstração do recolhimento das custas (“Guia Inicial – 1a Instância”).
V. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n.942029, DJE: 25/05/2016; 2a Turma Recursal, Acórdão n.959405, DJE: 18/08/2016; 3a Turma Recursal, Acórdão n.931253, DJE: 07/04/2016.
VI. Recurso não conhecido.